Tribunal: TJDFT
Processo: 0736071-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo exequente, CONDOMÍNIO PLACA DA MERCEDES, para reformar decisão proferida em execução de título extrajudicial, que determinou a exclusão das multas por conduta antissocial posteriores à intimação para pagamento, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, e determinou que o exequente indicasse o endereço, para fins de intimação, de 24 coproprietários do imóvel sobre o qual recai a penhora. Transcrevo a decisão agravada: “Chamo o feito à ordem. Novamente o exequente não atendeu à determinação de ID 237763793. Ressalto que, em análise da planilha de débitos de ID 136488699, juntada aos autos antes da intimação do devedor para pagamento (id 150122137), constava a cobrança de multas por conduta antissociais aplicadas até dia 30/04/2022. Assim, considerando a planilha de débitos de ID 136488699, concedo o derradeiro prazo de 15 dias ao credor para realizar a exclusão das multas posteriores à intimação para pagamento, ou seja, posteriores ao dia 30/04/2022, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e não prosseguimento do feito. Sem prejuízo, conforme certidão de ID 246179237, o bem sobre o qual recai penhora e que o exequente busca adjudicação é de propriedade de diversas outras pessoas, as quais não foram intimadas quanto à penhora e não integram a lide. Posto isso, fica o exequente intimado a indicar nos autos os endereços dos seguintes coproprietários e seus respectivos cônjuges, sob pena de restar inviabilizado o pedido de adjudicação pelo credor da cota parte do imóvel pertencente ao executado: 1) EZEQUIEL ANTÔNIO SERRÃO SOUSA; 2) ROSICLEIDE HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA; 3) RAQUEL DE OLIVEIRA PANZA; 4) GRAZIELLA DAMASCENO INÁCIO DA SILVA; 5) VELDEMIR HASS; 6) RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO; 7) AILTON ELOY SILVA DAMASCENO; 8) ISRAEL PRADO GONÇALVES; 9) CYNTHIA PATRÍCIA SIMON BARBOSA OLIVEIRA; 10) EDIRLAINE MAGALHÃES; 11) ADILSON JUNIO SILVA DAMASCENO; 12) EDSON JOSÉ DE ARAÚJO; 13) LUCINALDO SIMÕES DIAS; 14) DELZUINA DE SOUSA MARINHO; 15) JOSELITA DE SOUSA MARINHO; 16) KLAERTON DE MOURA GUEDES; 17) EDMILSON MARÇAL PASSOS; 18) JOSE CORDEIRO NETO; 19) MOISÉS FERREIRA FARIA; 20) RICARDO FEITOSA DOS SANTOS; 21) SILVANIA DE SOUZA CASTRO; 22) ANÁDIA DE OLIVEIRA GOMES; 23) VALDIR PEREIRA GOMES; 24) JACQUELINE SILVA DAMASCENO. Vindo os endereços dos coproprietários, intimem-se sobre a penhora, existência da ação em curso e eventual exercício de direito de preferência sobre a cota parte pertencente ao executado. Prazo de 15 dias.” Em suas razões, o agravante defende que a decisão “determinou retrocesso temporal injustificado aos valores já consolidados judicialmente e exigiu intimação desnecessária de 24 coproprietários sem legitimidade na relação obrigacional condominial”. Argumenta que o processamento da execução foi deferido com base no valor de R$ 51.794,43, em decisão que não foi objeto de recurso, tornando-se base consolidada e inatacável. Diz que ao valor foram acrescidas as taxas condominiais ordinárias, honorários advocatícios, correção monetária e juros legais, resultando no valor de R$ 75.793,08. Sustenta que a determinação de exclusão de valores da planilha é erro técnico, que viola os princípios da segurança jurídica, coerência decisória e devido processo legal. Defende que a penhora recai sobre unidade individualizada do condomínio, não se tratando de área comum, o que torna dispensável a intimação das pessoas indicadas na decisão. Argumenta que a determinação implica ônus elevado e desnecessário, inviabilizando a execução, e defende que a adjudicação dispensa a intimação dos coproprietários para exercício do direito de preferência. Requer liminarmente seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é intempestivo. Verifica-se que a exclusão de cobranças de multas posteriores à intimação para pagamento foi determinada na decisão de ID 237763793, publicada no dia 10/06/2025, o que inclusive foi mencionado na decisão agravada, que concedeu “o derradeiro prazo de 15 dias ao credor para realizar a exclusão das multas posteriores à intimação para pagamento”. Por sua vez, a decisão na qual se entendeu que o bem sobre o qual recai penhora é de propriedade de diversas outras pessoas foi proferida ao ID 232189776 dos autos de origem, publicada no dia 14/04/2025, da qual constou a determinação de que o exequente indicasse os endereços dos coproprietários para fins de intimação da penhora. A insurgência intempestiva do agravante contra as decisões impede que este eg. TJDFT aprecie a matéria, em razão da preclusão. Diante do exposto, consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso em razão de sua manifesta intempestividade. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator